Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas em observância ao devido processo legal, a condenação do réu deve ser mantida, sendo inviável acolher a tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Hipótese em que o acusado, além da traficância, obrigou o usuário a cometer crime de roubo, com a finalidade de adimplir dívida relacionada à aquisição de drogas, o que foge à reprovabilidade normal do tipo penal e justifica a avaliação negativa da culpabilidade.